Tribunal: TJBA
Processo: 8006207-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006207-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAQUIM FRANCISCO SALES e outros Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: SABINO MONTEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO SALES, representado pelo herdeiro e inventariante FÁBIO RENAN OLIVEIRA SALES, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo, mesmo com o pleito de concessão provisória da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de previsão legal e insuficiência de comprovação de hipossuficiência. A decisão recorrida autorizou o parcelamento das custas como medida para assegurar o prosseguimento regular do inventário. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas processuais ao final do inventário, diante da ausência de previsão legal no Código de Processo Civil e da não comprovação da hipossuficiência econômica por parte do espólio. III. Razões de decidir 3. O art. 82 do CPC estabelece que o pagamento das custas deve ser feito de forma antecipada, salvo concessão da gratuidade da justiça. 4. A legislação vigente (CPC/2015) não prevê a possibilidade de diferimento das custas para o final do processo, sendo tal prática meramente jurisprudencial e excepcional. 5. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência financeira, ônus que recai sobre a parte requerente, conforme o art. 99, §2º, do CPC. 6. No caso, não foram apresentados documentos que comprovem a alegada impossibilidade de pagamento. Ademais, foi ofertada a possibilidade de parcelamento das custas, recusada pela parte agravante. 7. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de não ser possível o recolhimento das custas ao final da lide por ausência de previsão legal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É incabível o deferimento de pagamento das custas processuais ao final do processo por ausência de previsão legal no Código de Processo Civil de 2015. 2. A concessão da justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência financeira, sendo ônus da parte requerente.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 82, 98, §§ 5º e 6º, e 99, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno nº 8048189-52.2023.8.05.0000; TJDFT, AI nº 0715261-02.2017.8.07.0000; Súmula 481 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8006207-87.2025.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente o ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO SALES, representado por FÁBIO RENAN OLIVEIRA SALES, e parte recorrida não houve angularização processual: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça